Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712178-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. Promova o Exequente, no prazo de 10 (dez) dias, o andamento do Feito. I. Retifique a Secretaria a autuação para fazer constar o Feito como Cumprimento de Sentença. Brasília - DF, 05 de fevereiro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator